Tribunal: TJMT
Processo: 1021845-59.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021845-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSVARDI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 919.658.701-63 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN PEREIRA DA GUIA - CPF: 992.895.471-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021845-59.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

PACIENTE: OSVARDI RODRIGUES DA SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU RECALCITRANTE DELITIVO – SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA - RÉU SOLTO – WRIT PREJUDICADO.

Em face da obtenção da situação jurídica pretendida pela presente impetração, nota-se que está superada a alegação de constrangimento ilegal.

Writ
prejudicado.

R E L A T Ó R I O

PACIENTE: OSVARDI RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso impetrou ordem de
habeas corpus
em favor de
Osvardi Rodrigues da Silva
, sustentando a existência de constrangimento ilegal nos autos de nº 1001164-69.2021.8.11.0032, creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, pois o paciente estaria enclausurado além do tempo aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento, que até a data da impetração estava sem previsão para realização.

Expõe que o paciente foi preso no dia
16/07/2021
, por supostamente ter praticado o delito de
lesão corporal dolosa
por violência doméstica; concluído o Inquérito Policial, a denúncia foi ofertada e recebida na data de 23/07/2021, o ora paciente foi intimado e apresentou resposta à acusação em 03/08/2021 e, transcorrido mais de 04 (quatro) meses de sua custódia, aguarda indefinidamente a designação da audiência.

Assevera, em suma, excesso de prazo injustificado para a conclusão do sumário de culpa, ressaltando que sequer houve o início da instrução processual, sem culpa da defesa, assegurando que não subsiste Justa Causa para a manutenção da clausula do paciente, evidenciando-se na espécie, coação ilegal.

Informa que no dia 21/09/2021 foi protocolado pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, entretanto, não teria sido analisado pela autoridade apontada coatora.

Com vista a sanar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo e uma vez que se fazem presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, requer, a concessão da ordem a fim de colocar o paciente imediatamente em liberdade, determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Por derradeiro, requer a intimação do Membro da Defensoria Pública, de todas as decisões proferidas nestes autos, inclusive daquela concessiva ou denegatória da liminar pretendida, bem, como do acórdão, conforme determina o art. 128, I, da Lei Complementar n. 80, de 12/12/1994.

Liminar indeferida no id. num. 112303958.

Informações prestadas no id. num. 113629472, a autoridade apontada como coatora pontua os andamentos processuais já realizados e esclarece que o feito se encontra em marcha processual regular, porém, enfatiza que está em substituição na comarca diante da licença maternidade da magistrada titular da comarca, o que acabou sobrecarregando a pauta de julgamento daquela unidade judiciária.

Parecer
, constante do id. n. 114833960, do douto Procurador de Justiça Élio Américo
é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

PACIENTE: OSVARDI RODRIGUES DA SILVA

VOTO.

De início faço constar que os requisitos da prisão preventiva do paciente já sofreram contestação e foram analisados e decididos no âmbito do
Habeas Corpus n. 1012838-43.2021.8.11.0000,
sendo na oportunidade denegado por esta Terceira Câmara Criminal diante da gravidade das lesões acometidas na vítima, e, por ter sido o paciente processado inúmeras vezes por delitos de igual natureza, demonstrando a sua incapacidade de cumprimento dos comandos judiciais.

Nas informações prestadas, o magistrado da origem esclarece que a denúncia fora recebida, o paciente já foi citado, apresentou defesa e estaria aguardando a designação da audiência de instrução e julgamento.

Em busca no Sistema deste e. Tribunal de Justiça constatei que no dia 26/1/2022 às 15h30 foi encerrada a instrução processual, prolatada a sentença e o paciente foi posto em liberdade.

Assim, em face da obtenção da situação jurídica pretendida pela presente impetração, nota-se que está superada a alegação de constrangimento ilegal.

Desse modo, com a perda do objeto perseguido, outra alternativa não há senão julgar prejudicado o pedido, a teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido são os acórdãos a seguir,
verbis:

“HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DANO [ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 163, CAPUT, DO CP] – DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO – PROGRESSÃO RECENTE DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – WRIT PREJUDICADO. Apreciada e deferida, em primeira instância, a progressão de regime formulada em prol do paciente e, sendo esta, a única pretensão ser analisada nesta impetração, evidente que houve perda do objeto deste Habeas Corpus, o que enseja julgamento prejudicado do respectivo pedido por falta de interesse de agir, e impõe seja o Writ extinto sem julgamento de mérito
.”
(N.U 1013309-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

“HABEAS
CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO SUPERVENIENTE À ESTA IMPETRAÇÃO – PACIENTE PROGREDIDO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – WRIT PREJUDICADO. Apreciado e deferido, em primeira instância, o pedido de progressão de regime formulado em prol do paciente e, sendo este, o único a ser analisado nesta impetração, evidente que houve perda do objeto deste Habeas Corpus, o que enseja a prejudicialidade da respectiva análise, por falta de interesse de agir, e impõe seja ele extinto sem julgamento de mérito.”

(N.U 1004035-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao
writ
, admite-se que o relator não conheça de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, também havendo expressa autorização do RI-TJMT nesse sentido, por meio do art. 51, XV, que prevê:

“Art. 51. Compete ao Relator:

(...) XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

Ante o exposto, julgo prejudicado o
writ
sem julgamento do mérito .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022